Tribunal: TJDFT
Processo: 0739947-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739947-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARINEIS LIMA SIRQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0723969-96.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do genitor do aluno no polo passivo da demanda. A agravante narra que se trata de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória para recebimento de mensalidades escolares e que, ao buscar o recebimento do débito, mesmo com a realização de pesquisa por meio do SISBAJUD, não logrou êxito em receber integralmente o valor devido. Anota que, diante da ausência de bens penhoráveis, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é possível, no curso de demanda lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, haver o redirecionamento para o genitor que não o nominado no instrumento contratual Defende a solidariedade dos genitores quanto aos gastos referentes ao menor, sendo ambos responsáveis pela obrigação dos débitos familiares, nos termos do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assevera que, em razão da responsabilidade solidária pelos gastos decorrentes da criação do menor, resta autorizado o redirecionamento do cumprimento de sentença para alcançar os bens do genitor que não assinou o contrato. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar a inclusão do genitor do aluno no cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido no ID 51519778. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). No caso em análise, ausentes os requisitos. Transcrevo a decisão agravada, ID 169425423 dos autos de origem: Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte autora requereu “a inclusão do genitor FRANCISCO MENDONÇA DA COSTA no polo passivo da presente execução, visto que não foram encontrados até o presente momento bens passíveis de penhora em nome da Executada” ao fundamento de que “é possível a inclusão do genitor do aluno, Sr. Francisco Mendonça da Costa, no polo passivo da presente execução, em razão da responsabilidade financeira legal (legitimidade extraordinária), para pagar o débito decorrente de mensalidades escolares considerando o fato que não foram encontrados bens passíveis de penhora em nome da mãe, Sra. Marineis Lima Sirqueira.” É o breve relatório. Decido. A despeito da fundamentação da parte autora a respeito da responsabilidade solidária de ambos os genitores em relação ao pagamento de despesas escolares, não se me afigura possível, nesse momento processual, a ampliação subjetiva da lide. Isso se dá por ter o presente cumprimento de sentença origem em ação monitória da qual o genitor Francisco não foi parte. Portanto, sua inclusão no polo passivo ultrapassaria o alcance do título judicial decorrente da ação monitória. Nesse sentido: “1. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho. 2. Aviada a ação somente em face de um dos genitores do menor beneficiado pela prestação derivada de contrato de prestação de serviços educacionais e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, a fase executiva somente pode ser deflagrada em face daquele que integrara a lide, independentemente da natureza da obrigação e da responsabilidade solidária que enlaça os pais em relação ao fomento das despesas inerentes ao sustento material e à educação dos filhos, pois formada a coisa julgada material não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção do genitor que fora mantido à margem da relação processual, porquanto a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa.” (Acórdão 1134248, 07085097720188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido. Aguarde-se a suspensão determinada no ID 161073774. A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de inclusão do genitor do aluno no polo passivo do cumprimento de sentença decorrente de ação monitória. Nos termos do art. 779 do Código de Processo Civil, o sujeito passivo do cumprimento de sentença é o devedor que subscreveu o título que deu origem à dívida: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; Ainda, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Lado outro, o Código Civil preceitua que a solidariedade não se presume: Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Pelo diálogo das fontes, tem-se que a sentença proferida na ação de conhecimento faz coisa julgada e obriga tão somente as partes que, de fato, compuseram a lide, não servindo para atribuir obrigações a terceiros. É dizer, se o terceiro não integrou o módulo cognitivo, descabida a sua figuração no polo passivo do processo na fase de cumprimento de sentença e a sua submissão aos seus atos constritivos, haja vista que a função jurisdicional desta fase se restringe a consolidar o direito subjetivo reconhecido no processo primitivo. Com efeito, considerando que o sujeito passivo no cumprimento de sentença é o devedor reconhecido como tal no título; considerando que o genitor do aluno não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, conforme se depreende do contrato juntado no ID 97199940 dos autos de origem, inexistindo qualquer relação obrigacional entre o genitor e a agravante; considerando que a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes, e que inexiste qualquer ajuste ou imposição legal que atribua ao genitor a condição de devedor solidário no contrato em análise; e, considerando a pertinência objetiva da obrigação que surge em razão de vínculo contratual, estabelecido tão somente com a genitora, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo do cumprimento de sentença para incluir no feito o genitor do menor, que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais. De mais a mais, ainda que os genitores possuam o mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores, isto não traz qualquer relação com a obrigação de natureza contratual assumida com a instituição de ensino agravante, que não pode vincular terceiros. Sendo negocial o liame estabelecido com a agravante, o cumprimento de sentença deve apenas ser direciono àquele que se posiciona como responsável/contratante no negócio jurídico, ou seja, a genitora da criança. Nessa ilação, em homenagem aos limites subjetivos da coisa julgada, ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tenho que o cumprimento do comando sentencial não pode ser direcionado ao genitor do beneficiário dos serviços educacionais, considerando que este é terceiro alheio ao processo e não integrar o contrato de prestação de serviços, tampouco a relação processual jurídica que gerou o título executivo judicial, inclusive, não tendo havido o ajuizamento em seu desfavor do presente cumprimento de sentença. Ora, quisesse a agravante responsabilizar o genitor do aluno pessoalmente em razão do poder familiar, como ora alega, deveria tê-lo incluído na ação originária, o que não fez, de modo que, consolidada a relação jurídica processual, inclusive, já em fase de cumprimento de sentença, não há que se falar em inclusão de terceiros, como pretende a recorrente. Assim, resta afastada a legitimidade extraordinária, não se admitindo a inclusão do genitor do aluno na presente lide. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. MÃE. RESPONSÁVEL FINANCEIRA. GENITOR DA CRIANÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, considerando que o genitor da infante não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir o pai da criança no feito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312828, 07434638120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Outro não é o entendimento deste Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1663169, 07261495420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. TERCEIRO AO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, conquanto seja responsabilidade de ambos os pais a criação e a educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. 2. Não é possível, em ação de execução de mensalidades escolares, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tampouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1610859, 07267993820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de setembro de 2023 17:41:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador